Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728616-71.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ALINE RODRIGUES BEZERRA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (INCORPORADO PELO BANCO SANTANDER BRASIL S/A) E BANCO BMG S/A DESPACHO ALINE RODRIGUES BEZERRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido do BANCO BMG S/A de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, determino à Secretaria que retifique a autuação para que conste no polo passivo da demanda BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, conforme requerido nas contrarrazões de ID 31676960. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020